Tribunal: TJDFT
Processo: 0764379-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICO APOSENTADA. ISENÇÃO DDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO CARACTERIZADA. DOENÇA GRAVE. CONFIGURADA. SÚMULA 627 DO STJ. ISENÇÃO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.
1. Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso inominado (ID 159478775).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença, que, em AÇÃO ORDINÁRIA, declarou a isenção de contribuição previdenciária desde fevereiro de 2022, condenando o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente dos proventos ao autor, a título de contribuição previdenciária, desde fevereiro de 2022.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela cassação da sentença, sob o fundamento de ausência de liquidez. Pleiteia também a reforma da mesma, a fim de que não seja concedida a isenção, visto que o laudo médico com diagnóstico de neoplasia maligna não seria contemporâneo e, subsidiariamente, a reforma de sentença no tocante ao termo inicial do diagnóstico da doença, de fevereiro de 2022, para maio de 2023.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 160322902), em que a recorrida rechaça as teses do recorrente e pugna pela manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos.
5. Não assiste razão ao recorrente quanto à tese de sentença ilíquida. Ao contrário do que alega, a sentença individualiza, quanto ao seu conteúdo jurídico e forma de cálculo, o bem perseguido pelo pleiteante. Não configura sentença ilíquida a exigência de simples soma, devidamente corrigida pelo índice fixado na sentença, dos valores mensalmente retidos no período em que deveria vigorar a isenção tributária.
6. No mesmo sentido, jurisprudência do STJ EDcl no AgInt no AREsp: 1749252 SP 2020/0218490-4, dData de Julgamento: 21/02/2022: “Não é ilíquida a sentença que contém todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas”.
7. Quanto à tese do recorrente de que o recorrido não faria jus à isenção da contribuição previdenciária pelo fato de não ter comprovado a contemporaneidade da neoplasia maligna, o diagnóstico da doença grave foi comprovado nos autos (ID 144449107 – pág. 10). Além disso, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada no REsp 1.836.364: "Uma vez acometido por moléstia classificada como grave, a simples falta de atualidade do quadro clínico agudo não prejudica o reconhecimento da isenção." Segundo o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: "O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes – relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos".
9. Em mesmo sentido, o voto do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, relator no AgInt no REsp 1.713.224, ao afirmar ser a jurisprudência pacífica do STJ quanto ao entendimento de que para fins de benefício fiscal, é dispensada a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.
8. O laudo médico (ID 144449107 – pág. 10) diagnosticou o recorrido com neoplasia maligna, doença que, como é de conhecimento geral, impõe cuidados médicos constantes e tem natureza reincidente ou, pelo menos, com risco de reincidência.
9. À vista disso, não merece acolhimento a tese do recorrente de que para a concessão do benefício tributário de isenção da contribuição previdenciária, nos termos do art. 35, II, "b", do Decreto no 9.580/2018, é necessária, a contemporaneidade do quadro clínico agudo.
10. Também não merece acolhimento o pleito do recorrente de ter a sentença reformada para que o ressarcimento seja retroativo à data da sentença, ao invés de a partir do momento do diagnóstico da doença. Consoante expresso no Decreto 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, "b", o benefício tributário inicia-se a partir do mês da emissão do laudo pericial. Considerando que no presente caso a doença grave foi diagnosticada a partir de fevereiro de 2022 (ID 144449107 – pág. 10), os efeitos da isenção e ressarcimento devem ter essa data como parâmetro para os seus respectivos efeitos.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, considerando que o recorrente restou vencido, condeno-o ao pagamento de 10% do valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor total do ressarcimento dos valores das contribuições previdenciárias indevidamente retidos, a título de honorários advocatícios.

13. Esta ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.